Tribunal: STF
Processo: ARE 695726
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO PARA DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    O Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento, quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.



    De todo modo, o exame da alegação pressuporia a análise da legislação processual infraconstitucional que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.